Tribunal: TCU
Processo: 008.399/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.3, e seus subitens 9.3.1 e 9.3.2, do Acórdão 1802/2019-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Educação; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 005.587/2018-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.399/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.